Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. embargos de declaração. omissão e contradição. inexistência. rediscussão do mérito. Inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, incêndio e maus-tratos a animais.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à tese de ausência de dolo em relação ao crime de incêndio; (ii) examinar se houve contradição na fundamentação da condenação pelo crime de maus-tratos a animais, considerando a alegação defensiva de que o réu não teve a intenção direta de causar sofrimento ou morte aos animais; (iii) definir se houve omissão na valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria dos crimes imputados, especialmente ao não se considerar os argumentos defensivos de que tais circunstâncias não extrapolam a gravidade dos respectivos tipos penais.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado reconheceu que a origem do incêndio foi humana, com base na prova pericial, e rejeitou a alegação de ausência de nexo causal, pois os depoimentos corroboraram que o réu foi o responsável pelo incêndio.
4. A tese de ausência de dolo nos maus-tratos a animais foi refutada, pois, ao atear fogo no imóvel, o réu assumiu o risco de causar morte e sofrimento aos animais ali presentes, configurando, no mínimo, dolo eventual, de modo que não há contradição quanto a esse ponto.
5. Não há omissão quanto à exasperação da pena-base, que foi fundamentada de forma clara e objetiva, com amparo em elementos concretos dos autos, destacando-se situações idôneas e adequadas a tal fim, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos fatos e a culpabilidade do agente.
6. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.